Tribunal: TJBA
Processo: 8021368-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021368-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: NILTON SILVA SANTANA e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO DE GOIS SOUSA

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. EX-EMPREGADO.

APOSENTADO COM MAIS DE DEZ ANOS DE CONTRIBUIÇÃO. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. DISCUSSÃO ACERCA DA NATUREZA DOS PAGAMENTOS REALIZADOS PELO BENEFICIÁRIO QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. ARTIGO 31 DA LEI 9.656/98. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência para restabelecimento de plano de saúde de aposentado e sua dependente, após rescisão unilateral pela operadora, alegando ausência de contribuição para o prêmio mensal.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se aposentado que manteve vínculo com plano de saúde empresarial por mais de dez anos tem direito à manutenção como beneficiário, nas mesmas condições, mediante pagamento integral, independentemente da natureza dos descontos efetuados em seus contracheques.

III. Razões de decidir

3.
O artigo 31 da Lei 9.656/98 assegura ao aposentado que contribuiu para plano de saúde empresarial por prazo mínimo de dez anos o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial, mediante pagamento integral.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1034 dos recursos repetitivos, estabeleceu que mudanças de operadora, modelo de prestação e forma de custeio não interrompem a contagem do prazo decenal, devendo haver paridade entre ativos e inativos no mesmo plano coletivo, com igualdade de condições e valores.

5. Através do Tema 989 dos recursos repetitivos, o STJ consolidou o entendimento de que, em planos custeados exclusivamente pelo empregador, não há direito de permanência do aposentado, não caracterizando contribuição o pagamento apenas de coparticipação.

6. A distinção entre contribuição e coparticipação demanda necessária dilação probatória, não sendo possível extrair dos autos se o plano era custeado exclusivamente pelo empregador. Assim, não pode, em sede de análise liminar, tal questão obstar o direito à manutenção no plano, especialmente quando o autor alega que os descontos eram fixos e mensais a título de "assistência médica"

7. A Resolução Normativa 186/2009 da ANS assegura portabilidade especial de carências ao ex-empregado aposentado, observando o princípio da função social do contrato de plano de saúde.

8. Em juízo de cognição sumária, e diante do risco à saúde, bem jurídico de especial relevância, deve-se priorizar a continuidade do tratamento médico, determinando-se o restabelecimento do plano de saúde até o julgamento final da demanda. A medida é reversível, pois eventuais custos podem ser cobrados dos beneficiários caso o pedido seja julgado improcedente.

IV. Dispositivo e tese

9. Decisão agravada reformada para conceder a tutela antecipada requerida. Agravo de instrumento provido. Agravos Internos prejudicados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
agravo de instrumento

nº
8021368-40.2025.8.05.0000
,
em que figuram, como agravantes,
NILTON SILVA SANTANA e LETICIA DE ALMEIDA MATA SANTANA
e, agravadas,
BRADESCO SAUDE S/A e MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
restando
PREJUDICADOS
os agravos internos interpostos,
nos termos do voto condutor.